Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Regime prisional. Restituição de veículo apreendido. Legitimidade.

1 – Reincidente o réu e fixada pena acima de 4 anos de reclusão, o regime prisional é o fechado.

2 - A legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do proprietário.

3 – Apelação não provida.